Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-97.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-97.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES - CPF: 766.681.349-04 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Alba Oliveira Souza Rodrigues, determinando a retificação do valor executado para constar a cobrança de co
missão de permanência no lugar de juros de mora e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Alba Oliveira Souza Rodrigues contra o Banco do Brasil S.A., julgados parcialmente procedentes para determinar a retificação do valor executado, adequando-se às disposições da cédula bancária, a fim de constar a cobrança de comissão de permanência no lugar de juros de mora e multa contratual.

O Apelante sustenta que a Recorrida logrou êxito em parte mínima dos seus pedidos e, por isso, deveria arcar com a totalidade dos honorários sucumbenciais.

Conforme o art. 86 do CPC, havendo acolhimento parcial dos pedidos, é de rigor a aplicação da sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional das despesas entre as partes.

Dos quatro pedidos formulados pela Apelada, somente um foi acolhido, sendo devida a distribuição proporcional das custas e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Havendo acolhimento parcial dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as
partes.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 19/08/2024; N.U 1008804-02.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024, publicado no DJE 16/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Juara, que, nos autos
de Embargos à Execução

n.

1001594-97.2020.8.11.0018
opostos
por
ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES
,

julgou
parcialmente
procedente
para determinar a retificação do valor executado, adequando-se às disposições da cédula bancária, a fim de constar a cobrança de comissão de permanência no lugar de juros de mora e multa contratual
.

A
Apelante
,
em
suas razões recursais,
afirma que a Recorrida logrou êxito em parte mínima dos seus pedidos e, por isso, deveria arcar com a totalidade dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, pugna pela procedência deste recurso para inverter os honorários de sucumbência.

(ID.
241810691
)

Devidamente intimado, o Apelado
não apresentou contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1a
Vara
Cível
da Comarca de
Juara, que, nos autos
de Embargos à Execução

n.

1001594-97.2020.8.11.0018
opostos por
ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES
,

julgou parcialmente procedente para determinar a retificação do valor executado, adequando-se às disposições da cédula bancária, a fim de constar a cobrança de comissão de permanência no lugar de juros de mora e multa contratual
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
afirma que a Recorrida logrou êxito em parte mínima dos seus pedidos e, por isso, deveria arcar com a totalidade dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
inverter os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução que foram opostos por
ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES em face do
BANCO DO BRASIL
AS que, no mérito, foi julgada parcialmente procedente para determinar
a retificação do valor executado, adequando-se às disposições da cédula bancária, a fim de constar a cobrança de comissão de permanência no lugar de juros de mora e multa contratual
.

A sentença condenou o embargado na totalidade das custas e honorários sucumbenciais que, neste momento recursal, busca a inversão sobre a responsabilidade do pagamento desta verba diante do provimento mínimo dos pedidos.

Revistando os autos, tenho que este recurso merece
parcial
acolhimento.

Isso porque, como se verifica da exordial, dos quatro pedidos formulados pela Apelada, somente um foi objeto de acolhimento no julgamento do mérito, contudo, mesmo assim, o juízo
a quo
condenou exclusivamente o Apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Dessa forma, havendo acolhimento parcial dos pedidos é de rigor a aplicação do art. 86 do CPC, que estabelece a sucumbência recíproca ao dispor
: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente

distribuídas entre eles as
despesas.
”

Os pedidos da exordial se resumiam em:

Necessidade de cobrar comissão de permanência no lugar de juros e multa contratual;

Impossibilidade de capitalização semestral;

Descaracterização da mora;

Revisão contratual.

De todos os quatro pedidos, somente o pedido de número 1 foi acolhido, logo, as custas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE
PARCIALMENTE
PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é
proporcional
à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art.
86
do CPC.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de
sucumbência
recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento
proporcional
das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum
debeatur
).

(
N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – MÉRITO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO
EVIDENCIADO – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – CARACTERIZADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do voto do relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, nos autos do
REsp
n. 1.291.575/PR: “é inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo
referido texto normativo”. (
REsp
n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013).

3. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

4.
O art.
86
, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a
sucumbência
recíproca, a qual enseja a distribuição
proporcional
dos ônus de
sucumbência
.

(
N.U 1008804-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, entendo pertinente que as custas e honorários deverão ser divididos em 25% em favor da Apelada e 7
5
% em favor do Apelante
,
sob os honorários sucumbenciais já fixados na primeira instância, qual seja, 10% sobre o
proveito econômico obtido.

Ressalto que não há que se falar em inversão total dos honorários sucumbenciais uma vez que o pedido acolhido não se trata de insurgência mínima, visto que provocará a correção de valores consideráveis no valor final da dívida.

CONCLUSÃO

Com
estas
considerações,
conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a condenação das custas e honorários para distribuir proporcionalmente o seu ônus sendo
25% em favor da Apelada e 7
5
% em favor do Apelante, sob os honorários sucumbenciais já fixados na primeira instância, qual seja, 10% sobre o proveito econômico obtido.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, §
11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024